Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Configura error in procedendo a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelo réu quanto à inexigibilidade do débito fiscal cobrado, devendo ser tornada sem efeito a sentença, uma vez que nesses casos é necessário, em regra, o cumprimento espontâneo da obrigação antes da citação.
2. À luz da teoria da causa madura com fulcro no art. 1.013, §3o, I, CPC, impõe-se a homologação do reconhecimento da procedência do pedido com a extinção do processo com resolução do mérito, nos ternos do art. 487, inciso III, “a”, do CPC.
3. Verificado o baixo valor da causa, impõe-se fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa para que o montante atenda aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, com fulcro no §8o do art. 85 do CPC e no Tema 1.076 do STJ.
4. A Tabela de honorários da OAB não possui caráter vinculante, servindo apenas de parâmetro orientador quando da fixação dos honorários, mormente quando os valores extraídos da tabela se mostram desproporcionais ao caso.
5. Em atenção às particularidades do processo e à atuação dos advogados da parte autora, impõe-se readequar e majorar os honorários sucumbenciais fixados de forma equitativa na sentença, a montante que melhor atente aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer.
6. Recursos conhecidos. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu improvido.